Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725243-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0744201-61.2023.8.07.0001, que decidiu o processamento do feito como liquidação por arbitramento, nos seguintes termos (ID 237654844, na origem): 1. Diante da natureza do objeto da liquidação, impõe-se a realização desta por arbitramento. 2. Deste modo, intimem-se as partes, para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, ou optar pela realização de perícia, nos termos do artigo 510 do CPC. 3. Promovo a reclassificação do feito para liquidação de sentença. No agravo de instrumento (ID 73206878), a parte agravante ressalta ser “senhora idosa, de 96 (noventa e seis) anos de idade, portadora do Mal de Alzheimer e, por isso, interditada, visto que não mais possui capacidade de exprimir sua vontade e experimenta apenas breves momentos de lucidez” (p. 3). Relata que a sua filha subtraiu de sua casa cerca de 300 (trezentos) CDs de diversos artistas, cuja restituição se busca na origem por meio de cumprimento de sentença, convertendo a obrigação de fazer em perdas em danos, calculadas em sete mil reais. Explica ter havido o reconhecimento da universalidade de bens, podendo ser formulado pedido genérico quando impossível individualizá-los. Afirma que o juízo na origem julgou ser necessária a liquidação por arbitramento, individualizando os bens da coleção de cd para ser possível a conversão em perdas e danos. Nas razões recursais, a agravante sustenta não ser possível individualizar cada unidade porque é pessoa curatelada, idosa e sofre com mal de Alzheimer. Requer o deferimento de efeito suspensivo “haja vista a iminência de rejeição do cumprimento/liquidação de sentença apresentado pela Agravante, o que acarretará grave prejuízo/desordem processual”. Preparo recolhido (ID 73207183). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Passo ao exame do caso concreto. Sobre a plausibilidade do direito, a sentença na origem condenou a parte agravada na “obrigação de restituir a coleção de CDs/DVDs da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Na impossibilidade/inércia de fazê-lo, essa obrigação converter-se-á em perdas e danos, na forma do artigo 499 do CPC, as quais serão calculadas em sede de liquidação de sentença”. Embora a sentença transitada em julgado tenha determinado a conversão da liquidação em liquidação por arbitramento, a conversão em perdas e danos não necessita de arbitramento, necessariamente. Considerando o estado de saúde e a idade avançada da agravante, que dificilmente saberá expressar quais cds faltam dentro de sua coleção, verifica-se a verossimilhança dos argumentos lançados no recurso. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ressalto que a idosas e suas filhas estão litigando contra a parte agravada em outra ação, buscando o suprimento de assinatura para venda de imóvel em condomínio, decorrente do falecimento do então marido da agravante (0743927-97.2023.8.07.0001). A situação familiar conflituosa demanda do julgador prudência para não tomar decisões que coloquem a pessoa idosa em situação de risco ou que piorem o seu estado de saúde, como poderá acontecer caso se exija que identifique quais cds faltam de sua coleção. Nesse aspecto, saliento que a idosa está sobre curatela de sua filha, que também litiga com a parte agravada. Assim, considerando o quadro de Alzheimer e a idade avançada, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para suspender a tramitação dos autos na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o recurso, juntando as provas que julgar pertinente. Na sequência, intime-se o Ministério Público para manifestação, conforme o art. 75 do Estatuto do Idoso. Após, tornem os autos conclusos. CARLOS MARTINS Relator